Tribunal: TJMT
Processo: 1009252-50.2025.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR(ES). CERCEAMENTO DE DEFESA. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO (ART. 10, DA LEI 9.099/95). AFASTADAS. PAGAMENTO DE FATURA EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO CORRIGIDO E DE FORMA SIMPLES. BOA FÉ OBJETIVA PRESENTE. TEMA 929/STJ. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT. MAJORAÇÃO. INDEVIDA. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1- Sentença na origem (id. 303488352 – reclamação no 1009252-50.2025.8.11.0002 – 1o JEC de Várzea Grande), que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial. 2- PRELIMINAR(ES). 2.1) Cerceamento de defesa (julgamento antecipado). Nos Juizados Especiais, a produção de provas é ônus das partes, não sendo dever do juízo diligenciar por elas, salvo hipótese de comprovada impossibilidade ou recusa injustificada de terceiros, o que não se verifica no caso. A parte limitou-se a requerer a expedição de ofícios, sem demonstrar a imprescindibilidade da prova ou adoção de medidas próprias. Assim, legítimo o julgamento antecipado da lide, à luz dos princípios da celeridade e eficiência processual; 2.2) Intervenção de terceiro. O art. 10 da Lei 9.099/5, que regulamenta o procedimento perante o Juizado Especial Cível, coíbe expressamente no processo qualquer forma de intervenção de terceiro (Assistência; Denunciação da lide; Chamamento ao processo e Amicus Curiae), admitindo-se tão somente, nas relações de consumo, o litisconsórcio, seja ele ativo ou passivo (art. 7o, parágrafo único c.c. artigo 25, § 1o do CDC). 3- MÉRITO. 3.1) Considerando que a cobrança questionada decorre de contrato privado e ocorreu após a fixação da Tese 929/STJ, a análise quanto à existência de má-fé foi superada, sendo imprescindível, para eventual repetição em dobro, a verificação de violação à boa-fé objetiva. No presente caso, tal violação não se configura, pois a própria correntista efetuou voluntariamente o pagamento em duplicidade da mesma fatura, evidenciando-se, assim, a boa-fé da instituição financeira e justificando-se o reembolso de forma simples, sem necessidade de devolução em dobro, até porque tal modalidade sequer foi objeto do recurso; 3.2) no caso, a Recorrente/Correntista comprovou, por meio de documentação hábil (id. 303487887, págs. 11-12), o pagamento em duplicidade de uma das faturas, apresentando comprovantes inequívocos. Verifica-se, ainda, que a Autora envidou diversos esforços para solucionar a controvérsia de forma administrativa junto à Recorrente/BRASIL CARD, sem obter resposta satisfatória, conforme demonstram os documentos acostados. Diante da duplicidade do pagamento e da negativa de reembolso, configura-se conduta abusiva, apta a ensejar o reconhecimento do direito à restituição dos valores indevidamente pagos, com a devida correção monetária; 3.3) a alegação da Recorrente, de que o Banco Itaú teria realizado a devolução automática do valor à consumidora, não encontra respaldo em prova documental. Enquanto a Autora apresentou documentação idônea a comprovar o pagamento duplicado, a administradora limitou-se a alegações genéricas, desprovidas de qualquer comprovação da suposta restituição. Ressalte-se que, ainda que se admitisse a ocorrência de reembolso por parte do banco, tal fato não eximiria a responsabilidade da administradora do cartão, que integra a cadeia de fornecimento e, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, responde solidariamente pelos vícios do serviço; 3.4) cabia à administradora demonstrar, de forma inequívoca, ou que não recebeu o valor em duplicidade, ou que o restituiu à consumidora, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente. A mera apresentação de correspondência emitida pelo banco emissor, desacompanhada de prova do efetivo crédito na conta da Autora ou da inexistência de repasse à administradora, mostra-se insuficiente para afastar sua responsabilidade quanto ao reembolso; 3.5) o descumprimento contratual, bem como o não atendimento administrativo do pedido de solução, por si só, não implicam, automaticamente, na ocorrência do dano moral. A situação fática deve revelar que o descumprimento e/ou o não atendimento administrativo, tiveram repercussão importante no conjunto de atributos da personalidade do consumidor, de forma tal, a evidenciar o excesso justificador do, excepcional, dano moral decorrente. Precedente. (STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.243.243/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 13/3/2023 - DJe 15/3/2023); 3.6) “CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.” 3.7) no caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI no 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e em razão da improcedência dos recursos: 5.1) condeno as partes Recorrentes, ao pagamento, cada uma, em 50% (cinquenta por cento) das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, estes também para cada parte, que arbitro: 5.2) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.3) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.4) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.5) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009252-50.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[GLEICIANE ARRUDA ALMEIDA NEVES - CPF: 033.640.271-61 (RECORRENTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (RECORRIDO), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025